Tribunal: TJDFT
Processo: 0753768-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753768-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE ALMEIDA XAVIER DE MENDONCA, M. D. A. X. D. M. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por menor impúbere, representada por seu genitor, contra a decisão interlocutória que, nos autos da obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais no. 0748698-24.2023.8.07.0000, proposta em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu os pedidos de urgência formulados, que visavam compelir a parte requerida a autorizar a terapia indicada (Método Therasuit) na clínica que a segunda requerente já realiza tratamento, afastar a cobrança de coparticipação sobre as terapias da menor, bem como retirar a cobrança das coparticipações já cobradas no valor de R$ 4.093,19, e ressarcir o valor pago pelas órteses prescritas pós cirurgia ortopédica, no valor de R$ 1.980,00. O Juiz do feito indeferiu o pedido o pedido de cobertura da terapia pugnada, por entender que o método Therasuit não possui estudos aprofundados para sua indicação e, no tocante à cobrança da coparticipação, disse não haver elementos necessários para a concessão da tutela de urgência. Em apertada síntese, a recorrente, beneficiária do Plano de Saúde ofertado pela ré, sustenta ter sido diagnosticada com miopatia congênita. Diz que, por indicação fisioterapêutico, solicitou junto ao plano a cobertura da terapia indicada (Método Therasuit), só que, até o presente momento, não obteve resposta, o que está causando diversos prejuízos em seu processo de reabilitação. Reforça a urgência do tratamento, em razão da gravidade de seu quadro de saúde. Nesse sentido, pugna pelo deferimento liminar para a cobertura da terapia indicada. Alega, ainda, ser indevida a cobrança de coparticipação de todas as sessões de terapia da menor desde MAIO/2023, no importe de R$ 4.093,19, pois entende que a cobertura deve ser integral, tendo em vista que a clínica Nadja Quadros foi indicada pela ré por falta de clínica especializada na rede credenciada. Postula, em sede de tutela de urgência, que a parte requerida seja compelida a autorizar terapia indicada (Método Therasuit) na clínica que a segunda agravante já realiza tratamento; que seja afastada a cobrança de coparticipação sobre as terapias da menor, bem como seja retirada a cobrança das coparticipações já cobradas no valor de R$ 4.093,19, e as que vierem a ser cobradas no curso do processo. No mérito, pede a confirmação das medidas antecipatórias deferidas. Ausente o preparo, em razão da parte litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, restou demonstrado que a agravante, menor impúbere, beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré, é portadora de Miopatia Congênita, necessitando de terapia motora pelo método Therasuit, conforme prescrito pela fisioterapeuta responsável (ID 176974573 de origem). Quanto a probabilidade do direito, é de se observar que, no julgamento dos EREsps no. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que: "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS" (EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). Seguindo a mesma linha de entendimento, foi promulgada, na sequência, a Lei no. 14.454/2022, que alterou a Lei no. 9.656/1998, para dispor que: "Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais” (Art. 10, §13, da Lei no. 9.656/1998). O tratamento de Therasuit vindicado consiste em terapia experimental ainda não ratificada pela ANS, tampouco reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, que definiu, no Parecer no. 14/2018, o caráter experimental da citada terapia. Ressalto, ainda, que a Nota Técnica no. 9.666, elaborada pelo NATJUS NACIONAL, em 07/08/2020, disponível no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aponta não haver estudos aprofundados e elementos técnicos para sustentar a eficácia do tratamento de fisioterapia pelo método Therasuit. Assim, pelo menos neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança de suas alegações no sentido de ser obrigatória a cobertura do tratamento indicado. Quanto ao pedido para que seja afastada a cobrança de coparticipação sobre as terapias da menor, bem como seja retirada a cobrança das coparticipações já cobradas no valor de R$ 4.093,19, e as que vierem a ser cobradas no curso do processo, também não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito da recorrente, porquanto tais questões necessitam de dilação probatória, com vistas a verificar o cabimento ou não da referida participação e das quantias cobradas. Assim, em análise perfunctória, não vislumbro probabilidade do direito para concessão dos pedidos de antecipação de tutela recursal vindicados. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va